Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-89.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001446-89.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: MARIA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a apelação cível, reformando sentença que havia julgado procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O acórdão reconheceu a existência de prova idônea apresentada pela empresa ré, afastando a alegação de fraude contratual e julgando improcedentes os pedidos iniciais. O embargante sustentou omissão no julgado, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada embargada enfrenta de forma expressa e fundamentada os pontos controvertidos da causa, inclusive quanto à alegação de inexistência de relação contratual, com base em provas documentais constantes nos autos.

A ausência de menção a todos os argumentos suscitados pelas partes não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e tenha enfrentado a tese jurídica principal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O embargante não indicou de forma objetiva qualquer vício existente no acórdão, tendo utilizado os embargos com o intuito exclusivo de prequestionamento, hipótese em que não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme orientação da Súmula 98 do STJ.

A jurisprudência do STJ reforça que os embargos de declaração não são meio adequado para novo julgamento da causa na ausência de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A ausência de análise de todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão se mostra suficientemente fundamentada.

Embargos opostos com finalidade exclusivamente de prequestionamento não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001446-89.2022.8.05.0138, em que figuram como
embargante

MARIA SILVA DE JESUS
e como
embargada

BANCO PAN S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02